Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-07.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006990-07.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IRACEMA ALVES FERREIRA - CPF: 309.274.391-15 (EMBARGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), NEY MULLER ALVES PEREIRA - CPF: 004.827.781-99 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REFORMA DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia do embargante pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP). O embargante sustenta a existência de omissões quanto ao indeferimento de provas, deficiência de defesa técnica e ausência de análise de documento novo (geolocalização), além de erro material por suposta
reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar teses que sequer foram objeto do recurso anterior; (ii) verificar se houve omissão quanto às teses de deficiência de defesa e análise de documentos juntados extemporaneamente; e (iii) determinar se a manutenção da pronúncia com base em fundamentação ampliada configura erro material, excesso de linguagem ou
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável o manejo de embargos de declaração para inovar a matéria devolvida ao Tribunal ou agregar teses não ventiladas nas razões do recurso anterior, como o pedido de reprodução simulada, perda de uma chance probatória e tese de pronúncia embasada exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay
).

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da plenitude de defesa, consignando que eventual deficiência exige prova de prejuízo concreto (Súmula 523 do STF), o que não ocorreu, uma vez que a discordância entre defensores sobre estratégia não gera nulidade.

5. O Tribunal endereçou o documento de geolocalização unilateralmente produzido pela defesa, destacando que sua juntada foi extemporânea (após a pronúncia) e que a análise direta configuraria supressão de instância, além de não elidir, por si só, o suposto dolo na conduta.

6. A confirmação da decisão de pronúncia com base em inferências lógicas extraídas da prova oral e em elementos constantes dos autos não acarreta excesso de linguagem, tampouco constitui inovação factual ou
reformatio in pejus
, mas sim o regular exercício do reexame integral pelo Tribunal
ad quem
.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal para análise de teses não ventiladas no recurso anterior. 2. A discordância entre a estratégia de defesa de advogados sucessivos não caracteriza, por si só, deficiência técnica passível de nulidade. 3. O reexame de provas pelo Tribunal em recurso em sentido estrito, com fundamentação ampliada que mantém a pronúncia, não configura erro material, excesso de linguagem ou
reformatio in pejus
.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB; TJMT, N.U 0025262-81.2016.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso em sentido estrito n.º 1006990-07.2025.8.11.0042, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares
arguidas pela defesa
e,
no mérito
,
negou provimento

ao
stricto sensu
, mantendo integralmente a decisão que
pronunciou
o ora embargante pela prática, em tese, do crime de
homicídio duplamente qualificado
, nos moldes do art. 121, §2.º, I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 350895368,
o recorrente sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado
, o qual não teria enfrentado adequadamente os argumentos relativos ao indeferimento do pedido de reprodução simulada dos fatos, à perda de provas por negligência da investigação policial (imagens da Base Comunitária da PM, identificação de populares), à ausência de exame de balística e à aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Outrossim, alega que a decisão colegiada foi
omissa
, porque se absteve de examinar a
tese de ausência de defesa técnica e inércia dos causídicos anteriores
, os quais não arrolaram para ser ouvido em audiência instrutória o perito responsável pela necropsia e tampouco impugnaram exame toxicológico realizado em pessoa supostamente diversa da vítima.

Ainda a respeito do vício de
omissão
, argumenta que o aresto
deixou de analisar documento novo trazido pela defesa em grau recursal
, consistente no estudo técnico de geolocalização, o qual demonstraria o percurso do embargante no dia dos fatos e corroboraria a tese defensiva de que procurou auxílio policial antes de encontrar fortuitamente a vítima enquanto voltava para casa.

Em outra vertente, sustenta a ocorrência de
erro material
caracterizador de
reformatio in pejus

no acórdão embargado
, pois este Colegiado teria inovado ao alinhavar que o réu, em tese,
“já havia saído a pé rumo ao campus da UFMT em busca da vítima, logo após descobrir sobre as avarias no veículo, ainda no posto de combustíveis”
e ao valorar denúncia anônima registrada no CIOSP, elementos que não constavam da decisão de pronúncia, reformando-a para pior.

Por derradeiro, prequestiona a matéria controvertida ora debate, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores.

Em contrarrazões encartadas no ID 352794399, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração e, caso conhecido, pelo
desprovimento
, apontando, em ambos os casos, a inexistência das pechas alardeadas pelo embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão ou erro material no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos aclaratórios manejados pela defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente os argumentos relativos ao indeferimento da reprodução simulada, à perda de provas e à teoria da perda de uma chance probatória, tampouco teria o Colegiado se desincumbido de analisar a tese de que a pronúncia se embasou exclusivamente em depoimentos indiretos (
hearsay
).

Porém, a
razão
não
lhe assiste
.

Isto porque, os aludidos pontos, agora trazidos em sede de embargos de declaração,
sequer constituíram objeto de inconformismo no recurso em sentido estrito
. Com efeito, a simples leitura das razões do
stricto sensu
revela que, naquela ocasião,
a defesa não se insurgiu
em face do indeferimento do pedido de reprodução simulada e à alegada perda de uma chance probatória, tampouco sustentou que a pronúncia se embasa apenas em testemunhos de “ouvi dizer” (ID 322709754).

Como se sabe,
é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento” do recurso anterior
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas nas razões recursais
ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos prévios
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração, o
Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021).

Não destoa o posicionamento deste e. TJMT:

“É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração”
. (N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“‘Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração’”
.
(N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Com relação à tese recursal de
ausência de defesa técnica
e
inércia dos advogados que outrora patrocinavam a defesa do embargante
, tampouco existe omissão a ser remediada no acórdão impugnado.

O acórdão embargado
enfrentou expressamente
a questão da plenitude de defesa, consignando:
i)
que o vício arguido (postura dos advogados anteriores) decorreu de ato da própria parte (art. 565, CPP);
ii)
que inexistem provas de que o comportamento dos profissionais anteriores “fragilizou a credibilidade da defesa técnica” ou “contaminou a percepção do juízo”;
iii)
que eventual deficiência de defesa técnica exige demonstração de prejuízo concreto (Súmula 523, STF), não verificado na espécie;
iv)

que o depoimento tido como viciado sequer foi considerado pelo juízo
a quo
na pronúncia.

Ademais, no que tange às
providências que, na intelecção da atual defesa do embargante, deveriam ter sido requeridas pelos causídicos anteriores
, pontuo que o Colegiado dedicou extenso tópico à questão, concluindo que a discordância entre o advogado anterior e o atual quanto à estratégia defensiva
não
caracteriza nulidade, salvo prova de prejuízo efetivo, e que o ingresso de novo defensor não induz à renovação dos atos processuais já aperfeiçoados. Ressaltou-se ainda que a defesa anterior atuou dentro os limites de sua autonomia profissional e independência estratégica, formulando pedidos, inquirindo testemunhas, apresentando memoriais e interpondo recursos.

Quanto à
não oitiva do perito
, trata-se de
opção estratégica
da defesa anterior, não caracterizando deficiência técnica. Ademais, o
laudo pericial foi juntado aos autos
e está disponível para valoração pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, tratando-se de rito bifásico afeto ao Tribunal do Júri, é possível que a atual defesa arrole o perito em questão, na fase do art. 422 do CPP.

Sobre o
exame toxicológico
, o acórdão não precisava enfrentar especificamente essa questão, pois ela
não foi objeto do recurso em sentido estrito
. Trata-se de
inovação recursal
que, reitere-se, é inadmissível em embargos de declaração.

De todo modo, a eventual irregularidade no exame toxicológico
não compromete
a materialidade do crime (atestada pelo laudo necroscópico) nem os indícios de autoria.

O embargante sustenta que o acórdão não analisou o estudo técnico de geolocalização (ID 347692390), trazido pela defesa em grau recursal. No entanto, a
alegação
não
prospera
.

O acórdão
expressamente enfrentou
a questão, consignando:

“Neste ponto, por oportuno, destaco não ignorar que,
nesta instância ad quem, quando o recurso em sentido estrito já se encontrava em pauta para julgamento
, especificamente na sexta feira que antecedeu a presente sessão (
20/02/2026
), a
defesa juntou aos autos documento com informações de geolocalização
, unilateralmente produzido, o qual demonstraria que, na hora que antecedeu o delito, um aparelho eletrônico vinculado ao e-mail do recorrente esteve nas proximidades das bases policiais do Jardim das Américas e do Boa Esperança”
. (Trechos do acórdão embargado).

E prosseguiu:

“Por outro lado, tal elemento, por si só, não basta para atestar com certeza a ausência de dolo na conduta,
tampouco se presta a elidir ipso facto a versão ministerial de que o réu, em tese, estava à caça da vítima pelo bairro, momentos antes do crime
”.
(Trechos do acórdão embargado).

Ademais, a decisão colegiada sobrelevou que o documento só foi
juntado após a pronúncia, não se tratando de “fato novo ou superveniente”
, e que a juntada de documento após a sentença
só tem cabimento para fatos supervenientes
(AgRg no HC n. 823.809/SP, STJ), bem assim que a análise direta pelo Tribunal,
sem prévia apreciação pelo juízo
a quo
, configuraria
supressão de instância
.

Portanto,
houve enfrentamento expresso
da questão. O fato de a conclusão ser desfavorável ao embargante não caracteriza omissão.

Em outra vertente, o embargante sustenta que
o acórdão inovou
ao afirmar que o acusado, em tese,
“já havia saído a pé rumo ao campus da UFMT em busca da vítima, logo após descobrir sobre as avarias no veículo, ainda no posto de combustíveis”
e ao valorar denúncia anônima repassada ao CIOSP,
elementos que não constavam da decisão de pronúncia
.

A
ratio decidendi
do órgão colegiado, na intelecção defensiva, configurou
erro material
e acarretou
reformatio in pejus
, porquanto teria agravado objetivamente a situação processual do acusado, bem como acarretou
excesso de linguagem no acórdão
, pois reforçou a tese acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Por outro lado, sabe-se que ocorre
excesso de linguagem
quando o juiz togado, na fase de pronúncia,
emite juízo de valor definitivo
a respeito de eventual autoria e responsabilidade penal pelo delito,
excede-se nas adjetivações
ou
afasta de maneira cabal as teses formuladas pela defesa
, de modo a influir no ânimo dos jurados que integrarão o Conselho de Sentença.

Sobre o tema, leciona
Guilherme Nucci
:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria (...).
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.: o ‘
terrível
crime cometido’; a ‘autoria
inconteste’
; o ‘
famigerado
réu’, etc.), nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas
(ex.: ‘é
óbvio
que não ocorreu legítima defesa’; ‘
absurda
é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087).

Tal não é a situação em apreço, já que a simples leitura do aresto vergastado revela que a Câmara julgadora manteve-se sóbria e comedida ao ratificar o pronunciamento do acusado, limitando-se a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, com base no conjunto de provas angariado ao processo, sem emitir qualquer juízo de certeza que pudesse eventualmente enviesar a convicção dos juízes leigos.

O simples
cotejo da prova oral produzida em juízo
e dos elementos informativos do inquérito, como o depoimento da testemunha
Carla
e a denúncia anônima repassada ao CIOSP,
não
configura excesso de linguagem
, mas mero exame das provas produzidas, para fins de fundamentação casuística e concreta para a pronúncia, conforme comanda o mandamento constitucional do art. 93, IX.

Nesse sentido:

“5. A jurisprudência do STJ estabelece que
não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se refere às provas para verificar a materialidade e indícios de autoria
, sem usurpar a competência do Tribunal do Júri”.
(AgRg no AREsp n. 2.765.383/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

“3.
A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri,
mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo
. Assim,
a descrição dos fatos que indicam a possível autoria
do delito de forma suscinta, como no caso,
não caracteriza excesso de linguagem
”.
(AgRg no HC n. 981.785/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

“3. Na espécie,
não se vislumbra a existência de excesso de linguagem
na decisão de pronúncia, pois
foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas
. ‘
Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria
, conforme ocorreu no presente feito’ (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.341.569/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Igualmente,
não há erro material nem
reformatio in pejus
.

Em primeiro lugar, o acórdão
não reformou
a decisão de pronúncia. Ao contrário,
manteve-a integralmente e ratificou todos os seus termos
, desprovendo o recurso em sentido estrito, o que, por si só, já esmaece a tese de
reformatio in pejus
.

Em segundo lugar, as considerações do acórdão sobre a possível busca do acusado pela vítima
decorrem da análise do conjunto probatório
, especialmente do depoimento da testemunha
Carla de Oliveira Gonçalves Benício
, que afirmou ter visto o acusado “voltando do viaduto” após tomar conhecimento dos danos ao veículo.

O acórdão consignou:

“Tal cenário, descrito pela testemunha
Carla de Oliveira Gonçalves
, sugere que o acusado, já no primeiro momento,

ainda no posto de gasolina, supostamente tentou ir atrás da vítima, logo após ser avisado de que esta havia danificado seu carro e corrido rumo à UFMT
”
. (Trechos do acórdão embargado).

Trata-se de
inferência lógica
extraída da prova oral, não de inovação factual. A função do Tribunal
ad quem
, ao julgar recurso em sentido estrito, é justamente
reexaminar
os elementos de prova para verificar a correção da pronúncia.

Quanto à
denúncia anônima registrada no CIOSP
, o acórdão a mencionou como
elemento corroborativo
da tese acusatória, não como fundamento único ou principal. Ademais, tal registro
consta dos autos
(ID 322709437) e estava disponível para análise.

Não há, portanto,
reformatio in pejus
, mas sim
confirmação
da decisão de pronúncia com base em
fundamentação ampliada
, o que é plenamente admissível em sede de recurso em sentido estrito.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
e
erro material
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
, por não estarem presentes os vícios alegados (art. 619, CPP), mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026